Tribunal: CARF
Processo: 15746.725980/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na escrituração contábil, a tornando imprestável, não refletindo o movimento real de suas operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME FISCAL. APLICAÇÃO ARTIGO 173, INCISO I, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a comprovação dolo, conluio ou simulação, com aplicação da multa qualificada, a qual restou mantida, é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 173, inciso I, do Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta, na condição de gestor da empresa, contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e/ou administrador da autuada, com fulcro no artigo 135, do CTN, simplesmente diante do vínculo societário/econômico, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-administradores pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico entre empresas ligadas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725980/2023-13
ACÓRDÃO
1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
APURAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na escrituração contábil,
a tornando imprestável, não refletindo o movimento real de suas
operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que imputar
devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME
FISCAL. APLICAÇÃO ARTIGO 173, INCISO I, CTN. ENTENDIMENTO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
comprovação dolo, conluio ou simulação, com aplicação da multa
qualificada, a qual restou mantida, é entendimento uníssono deste
Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador do tributo,
nos termos do artigo 173, inciso I, do Códex Tributário, sobretudo na
esteira dos preceitos contidos no artigo 98, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno do CARF, o qual impõe à observância das decisões
tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À
LEGISLAÇÃO
E/OU
ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
2
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e
individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade
solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à
legislação ou estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim
proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios
da autuada e empresa integrante do grupo econômico, com esteio nos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as
imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta, na condição de gestor da empresa, contrária à
legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal
atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e/ou
administrador da autuada, com fulcro no artigo 135, do CTN, simplesmente
diante do vínculo societário/econômico, impondo sejam afastadas as
imputações fiscais neste sentido.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa
jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A
caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-administradores
pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do
contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à
legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico entre empresas
ligadas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária
entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, notadamente
quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
3
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em: i) negar provimento ao recurso de ofício e manter a exclusão da solidariedade de
Priscila Pasqua Silvestre, nos termos do Acórdão recorrido; ii) afastar a(s) preliminar(es) e, no
mérito, em negar provimento aos recursos voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
4
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de Multas
Regulamentares por apresentação de ECF e ECD com incorreções e por Utilização de
Documentação Inidônea/Falsa, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de penalidade qualificada de 100%, e atribuição de responsabilidade solidária, em
relação ao ano-calendário 2018, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 478/626, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 627/685, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 03/2018, 06/2018, 09/2018 e
12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas: Em razão de todas as informações e verificações
realizadas concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais emitidas pela quase
totalidade dos fornecedores de mercadorias para a MAXTEC-HOLL COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA e que geraram custos para a fiscalizada no ano de
2018. Esses fornecedores foram constituídos de forma fraudulenta por pessoas
sem capacidade econômica, se utilizando de endereços falsos para sua
constituição, além de não apresentarem notas de entrada das mercadorias e
documentos fiscais e contábeis. E a movimentação financeira era inexistente ou
incompatível com a suposta saída de mercadorias. A maioria dessas empresas
teve pequena existência, limitando-se a alguns poucos meses. A falta de
apresentação de documentos tanto dos custos e despesas bem como a
verificação que se trata de custos inidôneos tornam impossível a apuração do
tributo devido pelo lucro real. Esta fiscalização reitera que que a contabilidade e
os demais documentos fiscais e mostraram imprestáveis para esse fim, não
restando alternativa que não fosse o arbitramento. A Fiscalização não teve acesso
a nenhum documento que corroborasse com os registros contábeis bem como
também não teve acesso a nenhum documento que comprovasse a natureza da
saída dos recursos.
Restou comprovado que a Contabilidade da fiscalizada não espelhou a
realidade das operações comerciais (registro de compras fictícias) realizadas pela
empresa, sendo, portanto, imprestável para a apuração do Lucro Real.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
1) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
2) ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
5
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Digital (ECD), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
3) LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incorretas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
4) OUTRAS INFRAÇÕES AO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
INFRAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA / FALSA
O estabelecimento industrial ou equiparado se utilizou de notas fiscais
inidôneas emitidas por fornecedores inexistentes de fato, registrando-as na
Escrituração Contábil Digital (ECD) de tal forma a reduzir o imposto devido e
ludibriar a fiscalização.
Com mais especificidade, o presente lançamento, promovido por arbitramento,
com aplicação de multa qualificada e atribuição de responsabilidade solidária e grupo econômico,
encontra lastro nos seguintes fatos constantes do Termo de Verificação Fiscal:
“[...]
DAS INFRAÇÕES APURADAS
As infrações descritas neste Termo de Verificação Fiscal decorrem da
inidoneidade das notas fiscais utilizadas pela fiscalizada, emitidas pelas noteiras
listadas abaixo, bem como da falta de comprovação documental em relação aos
demais fornecedores, geradores de custos ou despesas. A comprovação da
ausência desses documentos, além de fartamente detalhada no tópico anterior,
consta do Anexo VI - Ausência de documentos e informações fiscais –
Fornecedores.
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
6

ARBITRAMENTO DO LUCRO DEVIDO A COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DA
QUASE TOTALIDADE DOS CUSTOS E NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Em razão de todas as informações e verificações realizadas concluiu-se pela
inidoneidade das notas fiscais emitidas pela quase totalidade dos supostos
fornecedores de mercadorias para a MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA LTDA e que geraram custos para a fiscalizada no ano de 2018.
Esses supostos fornecedores – na verdade, empresas noteiras inexistentes de fato
– foram constituídos de forma fraudulenta por pessoas sem capacidade
econômica, se utilizando de endereços falsos para sua constituição, além de não
apresentarem notas de entrada das mercadorias e documentos fiscais e
contábeis. E a movimentação financeira era inexistente ou incompatível com a
suposta saída de mercadorias. A maioria dessas empresas teve pequena
existência, limitando-se a alguns poucos meses.
Com base nas informações do cadastro de contribuintes do ICMS verificou-
se que praticamente todas tem situação cadastral nula desde a sua constituição,
sendo criadas com a única finalidade de emissão de notas fiscais fraudulentas. Na
base de dados da Receita Federal a maioria também foi baixada de ofício ou
declarada inapta pela inexistência de fato e por terem servido de instrumento
exclusivo de emissão de notas.
Constatou-se assim ter havido simulação de compras de mercadorias e/ou
insumos de pseudo fornecedores que não possuíam substrato operacional, as
chamadas empresas “noteiras”, emissoras de notas fiscais representativas de
operações simuladas, para reduzir ou suprimir impostos e contribuições de forma
artificial, inflando custos e utilizando créditos fictícios para
desconto/compensação de impostos/contribuições não-cumulativos.
As verificações estão todas detalhadas no tópico NULIDADE DE INSCRIÇÃO
NO CADASTRO ESTADUAL DE SÃO PAULO OU INFORMAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO
DE FORNECEDORES.
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
7
Durante o procedimento fiscal, foram solicitadas várias informações a
respeito das compras efetuadas desses fornecedores, como apresentação dos
pedidos, troca de mensagens que comprovassem a operação, comprovantes de
pagamento. Porém todas essas informações foram negadas pela fiscalizada.
Quando a fiscalização intimou a empresa para apresentação dos
documentos comprobatórios da escrituração, também não foram apresentadas
nem propostas, nem pedidos, nem faturas, nem contratos de fornecimento de
mercadorias. No Termo de Intimação Fiscal de 01/09/2023 o contribuinte foi
intimado da seguinte forma:
[...]
Diante da falsidade documental, com fundamento no art. 271 do RIR/2018
– aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 – não há como considerar o custo de
aquisição das mercadorias revendidas com base nas notas fiscais emitidas pelas
fornecedoras ora relacionadas e que constam da tabela inicial do tópico, no valor
total de R$ 60.107.844,59, registrados em 2018. Esse valor corresponde a quase
97% do total de custos escriturados pela autuada relativos àquele ano.
Assim como não se pode considerar os demais custos contabilizados já que
a fiscalizada, instada a comprová-los, não apresentou qualquer comprovação. A
referência utilizada foram as informações constantes do balancete contábil.
Considerou-se como custos não comprovados documentalmente o valor de R$
2.002.851,03, que é a diferença entre o somatório dos valores lançados na conta
“41100200001 – Compras de Mercadoria para Revenda” de R$ 62.110.695,62” e
os valores de custos considerados como inidôneos, de R$ 60.107.844,59. ( Anexo
X - Razão Contas Contábeis Compras de Mercadorias).
[...]
Além dos custos, a empresa foi intimada no curso da fiscalização a
apresentar documentação comprobatória dos lançamentos realizados na conta
contábil “51200300014 – Despesa com Matéria Prima”, especificamente os
comprovantes dos valores pagos com indicação clara do beneficiário do
pagamento, cópias das mensagens trocadas no processo de negociação ou outro
documento auxiliar utilizado na relação comercial. Uma vez mais não apresentou
documentos
que
pudessem
comprovar
tais
despesas,
demonstradas
resumidamente por meio do balancete contábil abaixo e que totalizaram R$
12.138.042,69.( Anexo XI - Razão Conta Contábil Despesas com Matéria Prima).
[...]
Anote-se que as fraudes verificadas na escrituração contábil digital, ao
registrar compras fictícias correspondentes a 96,7753% do total lançado na conta
de custos já mencionada, fundamentam o arbitramento do lucro por força do art.
47, inciso II, “b” da Lei no 8.981, de 1995, pois a escrituração tornou-se
imprestável para apuração do lucro real.
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
8
Além disso, a ausência de documentos que comprovem os demais custos e
despesas com matéria prima caracteriza a existência de deficiências que, somadas
às fraudes relativas a quase 97% das aquisições registradas, conformam a
imprestabilidade da escrituração da fiscalizada para a apuração do Lucro Real,
visto que não reflete a realidade das operações comerciais realizadas pela
empresa.
Tendo apurado o lucro sujeito ao IRPJ com base no lucro real, no ano de
2018, impõese à fiscalizada o registro contábil de toda as receitas, resultados
operacionais e não operacionais, bem assim de todos os custos e despesas da
empresa.
Os artigos 247 do RIR/99 e 258 do RIR 2018 (Decreto 9580/18) dispõem que
o “lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas”. O §1o dos aludidos
dispositivos esclarecem que “a determinação do lucro real será precedida da
apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Antes, porém, há que se apurar o lucro bruto, que segundo os artigos 277
do RIR 99 e 290 do RIR 2018 é “o resultado da atividade de venda de bens ou
serviços que constitua objeto da pessoa jurídica”.
Já o artigo 278 do RIR 99 e § único do art. 290 do RIR 2018 estabelecem que
“o lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida das vendas e
serviços (art. 280 RIR 99 e § 1o art. 208 RIR 2018) e o custo dos bens e serviços
vendidos - Subseção III (Lei no 6.404, de 1976, art. 187, inciso II)” Logo, para fins
de apuração do lucro real, é indispensável que os custos e despesas estejam
respaldados por documentação idônea. A falta de apresentação de documentos
tanto dos custos e despesas bem como a verificação que se trata de custos
inidôneos tornam impossível a apuração do tributo devido pelo lucro real. Esta
fiscalização reitera que a contabilidade e os demais documentos fiscais se
mostraram imprestáveis para esse fim, não restando alternativa que não fosse o
arbitramento. A Fiscalização não teve acesso a nenhum documento que
corroborasse com os registros contábeis bem como também não teve acesso a
nenhum documento que comprovasse a natureza da saída dos recursos.
Conclui-se, portanto, que as fraudes relativas aos registros contábeis de
compras fictícias e as deficiências relacionadas à falta de comprovação
documental dos demais custos e despesas impossibilitam a apuração do lucro
real, devendo a apuração do lucro ser feita por arbitramento.
Isso porque o art. 603, III, “b” do RIR 2018, reproduzindo o art. 530, II, “b”
do RIR/99 e o art. 47, II, “b” da Lei no 8.981, de 1995, estabelece que dentre as
hipóteses de arbitramento do lucro, para apuração do imposto devido
trimestralmente, está o caso em que "a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real".
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
9
Caracterizou-se, portanto, hipótese em que, para fins de apuração do
imposto devido trimestralmente, deve ser arbitrado o lucro com base na receita
bruta conhecida, aplicando-se para tanto o que dispõe os artigos 47, II, “b”, da Lei
no 8.981, de 1995; 529, 530, II, e 532 do RIR/99; e 602, 603, II e 605 do RIR 2018.
Tendo a Fiscalização obtido na base do SPED arquivos digitais relativos às
NF-e emitidas pela fiscalizada e a ela destinadas no ano de 2018, foram
elaborados o Anexo VII "Demonstrativo de Vendas - Nota Fiscal Eletrônica" e o
Anexo VIII "Demonstrativo de Devoluções de Vendas - Nota Fiscal Eletrônica
Destinada", a fim de se apurar a receita para fins de arbitramento. Devido ao
entendimento adotado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração do
Recurso Extraordinário RE no 574.706/PR, com a finalidade exclusiva de apuração
do PIS e da COFINS, o ICMS destacado nas notas foi excluído da Base de cálculo.
A partir dos demonstrativos mencionados, foi composta a receita ajustada
em conformidade com os quadros abaixo.
[...]
Em vista do objeto social da fiscalizada à época dos fatos geradores, que
segundo seus atos constitutivos consistia em "comércio varejista de material
elétrico, fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, recuperação de
materiais metálicos, exceto alumínio e comércio atacadista de material elétrico,
nos termos do artigo 997, inciso II da Lei 10.406/2002, Código Civil/2002", e
considerando as saídas por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
constantes das NF-e, determinaram-se o coeficiente incidente sobre a receita
ajustada para cálculo do lucro arbitrado em 9,6% e o percentual para apuração da
base de cálculo da CSLL em 12% com observância do que dispõem os artigos 208,
591 e 605 do RIR 2018 e os artigos 15, caput, 16, 20 e 24, caput e § 2o, da Lei no.
9.249/95 c/c os artigos 27, I, 28 e 29, I, da Lei no. 9.430/96.
Quanto à tributação do PIS e da COFINS, conforme preceitua o art. 24, § 2o,
da Lei no. 9.249/95, o valor da receita apurada pela Fiscalização deve ser
considerado para fins de tributação do PIS e da COFINS. Outrossim, na hipótese
de tributação com base no Lucro Arbitrado não se aplica o regime da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, conforme disposto no inciso II do art. 8o da
Lei no. 10.637/2002 e no inciso II do art. 10 da Lei no. 10.833/2003.
Logo, para o cálculo dos valores devidos do PIS e de COFINS, aplicam-se as
respectivas alíquotas cumulativas de 0,65% e 3% sobre as receitas mensais, nos
termos do art. 24, § 2o, da Lei no. 9.249/95, posto que, em razão do arbitramento
do lucro, afastou-se o regime da nãocumulatividade.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IPI – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA/FALSA
A fiscalizada registrou na Escrituração Contábil Digital (ECD) as notas fiscais
inidôneas emitidas pelos fornecedores abaixo já relacionados na presente
fiscalização e descritos nas infrações anteriores.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
10
Destaca-se a incidência do IPI em relação à industrialização realizada pela
fiscalizada nos termos do art. 4o e art. 8o do Decreto n° 7.212/2010 – RIPI/2010.
Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4 o , de que resulte produto tributado, ainda que de
alíquota zero ou isento ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 3 o ).9°, incisos IV, do
Decreto n° 7.212/2010 – RIPI/2010:
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de
1966, art. 46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação); II - a que importe
em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento,
a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); III -
a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação
fiscal (montagem);
Conforme detalhado no tópico IDENTIFICAÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, a atividade principal da empresa, assim como na Hollytec Metais, é
a fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, cenário fático
compatível com o disposto no art. 4o, inciso I, II e III do RIPI 2010, ainda que
conste no objeto social a atividade de comércio varejista de material elétrico.
No ano de 2018, a atividade estava concentrada na Hollytec Metais
Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que
funcionaria como a matriz, funcionando como espécies de filiais a Maxtec Holl e a
Hollytec Comércio.
Conforme verificado em visita realizada aos endereços das empresas
Hollytec e Maxtec, descrita no Termo de Constatação de 17/05/2023, esta
fiscalização identificou nos dois locais robusto maquinário responsável pela
transformação e fabricação de fios e cabos elétricos, restando caracterizada
transformação ou beneficiamento descritos no Art.4o.
O Regulamento do IPI traz penalidade específica a ser aplicada aos
contribuintes que utilizarem ou registrarem em proveito próprio ou alheio nota
fiscal inidônea ou eivada de falsidade. O fundamento é o art. 83 da Lei n° 4.502,
de 1964, com redação do Decreto-Lei n° 400, 1968:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
11
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
(grifou-se)
Verificou-se que a multa continuou prevista no Regulamento do IPI de 2010
(Decreto n° 7.212, de 2010), em seu art. 572, II, valendo destacar que a multa é
aplicável mesmo nos casos de não ter havido o destaque do IPI na nota fiscal
utilizada.
Ao se verificar os lançamentos contábeis das contas 41100200001 –
Compras de Mercadoria para Revenda e 41100100001 – Compras de Matéria
Prima, constatou-se o registro das notas fiscais inidôneas emitidas pelos
fornecedores já listados na infração anterior.
A relação completa das notas fiscais registradas no sistema Sped NFe (Nota
Fiscal Eletrônica), bem como os arquivos com o razão detalhado das contas
contábeis mencionadas da fiscalizada constam do Anexo IX Notas Fiscais
inidôneas - Fornecedores e do Anexo X Razão Contas Contábeis Compras de
Mercadoria. O resumo por valores e emitentes pode ser visto a seguir:
[...]”
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA E RFFP
A multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que assim estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)"
No entanto, quando constatado que o sujeito passivo praticou atos
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento, a multa a ser aplicada deverá ser de 100%,
conforme disposto no § 1o do artigo abaixo reproduzido:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023). (...)
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
12
VI- 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; Os artigos 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502, de 30/11/64, assim caracterizam a sonegação, fraude e o
conluio:
[...]
Conforme amplamente detalhado nos tópicos anteriores, identificamos na
operação da fiscalizada e de outras empresas do grupo (IAM, Hollytec e Maxtec) a
ocorrência de atos que denotam fraude e conluio, especialmente quanto à
escrituração de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de
fato, ficando constatada a inidoneidade de praticamente todas as notas fiscais de
aquisição utilizadas pela autuada.
Essa aquisição era feita de forma indiscriminada pelas três empresas
operacionais, pouco importando para qual CNPJ da empresa do grupo a nota era
emitida. A Hollytec Metais funcionaria em 2018 como matriz do grupo, ficando a
Hollytec Comércio e a Maxtec-Holl, objeto do presente relatório, como “filiais”.
Além das empresas operacionais, uma quarta empresa, IAM Administração de
Bens, tem papel primordial, detendo formalmente a propriedade dos imóveis
onde a atividade operacional, fabricação de fios de cobre, era desenvolvida. A
prática de sonegação e fraude se consolidou, passando a ocorrer integralmente
dentro do grupo. E o resultado dessa sonegação é aplicado integralmente no
próprio grupo com aquisições patrimoniais realizadas pela IAM.
Além da prática deliberada de fraude e conluio, o contribuinte, nada
declara em DCTF e não efetua qualquer recolhimento de tributo.
A DCTF é a declaração pela qual o contribuinte comunica a existência de
crédito tributário, a qual constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito, podendo ser objeto de cobrança
administrativa e, caso não liquidado, enviado para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU). Na inexistência de informações corretas nesta declaração, faz-se
mister instaurar procedimentos de fiscalização para averiguação e constituição
dos tributos devidos.
Estas inexatidões também demonstraram a intenção de mascarar os reais
custos e despesas da atividade e de deixar de apurar, declarar e recolher os
tributos devidos. A prática desses atos demonstra sistematização e consolidação
do modus operandi da fraude e sonegação, o que além da supressão contumaz
dos tributos devido, provoca a desregulação do mercado. Confere à empresa
sonegadora a possibilidade de reduzir os preços cobrados, o que tem impacto
negativo para as empresas do mesmo segmento que pratiquem a conformidade
fiscal.
Não restam dúvidas que os atos praticados pelo contribuinte denotam
fraude, sonegação e conluio, o que justifica a majoração da multa.
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
13
E as mesmas condutas que ensejaram a majoração da multa, verificados a
partir da utilização de custos inidôneos, caracterizam a ocorrência de fatos que,
em tese, configuram crime contra a ordem tributária, conforme tipificado no
artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, abaixo transcrito, o que levou à formalização
de Representação Fiscal para Fins Penais, Processo Administrativo no
15746.725982/2023-02
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Por todos os fatos recém mencionados, de acordo com o inciso III do art.
135 do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
1) O sócio administrador RAFAEL PASQUA SILVESTRE, CPF 074.848.116-88.
As condutas do administrador se enquadraram nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do
CTN, que impõe a responsabilidade dos diretores ou gerentes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto. Observe-se que a
Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem como referência o art. 135,
III, do CTN, determina que a responsabilidade tributária descrita no referido
dispositivo legal é solidária. É o mesmo entendimento expresso na Súmula CARF
no 130 (“A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art.
135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação
tributária”), que tem efeito vinculante para a Administração Tributária Federal,
conforme Portaria ME no 410, de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que o sócio agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos artigos 71
a 73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Rafael era sócio
administrador das três empresas operacionais além de atuar como sócio
administrador de fato na empresa patrimonial IAM, sendo a ele outorgado por
procuração poderes para gerir os atos da empresa.
Exatamente por ter o controle de fato das quatro empresas, junto com
Hollywood Silvestre Filho, é que Rafael vendeu por R$ 10 mil e R$ 30 mil para a
IAM – da qual não consta formalmente como sócio – os imóveis de matrículas
21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na época da
operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior, conforme
já descrito neste relatório. Rafael é proprietário de fato dos imóveis, transferido
formalmente para a IAM para blindar seu patrimônio das dívidas, tributárias ou
não, relativas às empresas do grupo que operam no ramo de industrialização e
comercialização de materiais elétricos e praticam fraudes.
Somente gerindo simultaneamente as empresas operacionais, ele poderia
ter acesso a carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão
de notas fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro contábil das
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
14
aquisições simuladas de mercadorias entre as empresas do grupo
indistintamente. E além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para distribuir a atividade operacional do grupo no
CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO
e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade estava
concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda,
CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como
filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01,
com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos,
CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo – criando grande confusão
patrimonial, de modo a dificultar a identificação da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos decorrentes das atividades exercidas no ramo de materiais
elétricos – só seria possível sendo o gestor de todas as empresas envolvidas.
2) A sócia PRISCILA PASQUA SILVESTRE, CPF 086.020.626-21
As condutas da sócia se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do CTN, que impõe
a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto.
Observe-se que a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem
como referência o art. 135, III, do CTN, determina que a responsabilidade
tributária descrita no referido dispositivo legal é solidária. É o mesmo
entendimento expresso na Súmula CARF no 130 (“A atribuição de
responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não
exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária”), que tem efeito
vinculante para a Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME no 410,
de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que a sócia agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Priscila foi sócia da Hollytec
Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05
até maio de 2018, da Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ
66.980.228/0001-01 até junho de 2019 e sócia administradora da Hollytec
Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44 até
novembro de 2017.
Somente participando da gestão das três empresas poderia ter acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
15
fiscais fraudulentas e, assim, auxiliar no registro contábil das aquisições simuladas
de mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, ajudando na gestão
do irmão e sócio administrador Rafael e do outro controlador de fato, Hollywood
Silvestre Filho, pai de ambos.
Convém ressaltar que tendo sido administradora de pelo menos uma das
empresas do grupo até o final de 2017, conhecia no mínimo parte dos
fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas. Analisando a tabela de
fornecedores no tópico NULIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL DE
SÃO PAULO OU INFORMAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DE FORNECEDORES,
identificamos que pelo menos seis deles já tinham sua situação cadastral
declarada nula em 2017, o que significa que a situação descrita em 2018 já existia
em 2017 e assim, Priscila auxiliava Rafael e Hollywood na gestão da operação
fraudulenta.
Como podemos verificar na troca de mensagens abaixo, Priscila se
comunicava com clientes, tendo pleno conhecimento da atividade operacional
executada.
[...]
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 como descrito no tópico envolvendo
seu irmão Rafael, porém Priscila já havia saído da empresa, não havendo indícios
de que continuava a participar do esquema do grupo.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
efetuou a transferência de 1 veículo para a empresa, demonstrando conhecer sua
situação e papel no grupo. E também, junto com Rafael, vendeu por R$ 10 mil e
R$ 30 mil para a IAM – da qual não consta formalmente como sócia – os imóveis
de matrículas 21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na
época da operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior,
conforme já descrito neste relatório, auxiliando o irmão a simular a transferência
de propriedade do bem.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial de modo a dificultar a identificação da ocorrência do fato gerador no
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
16
ano de 2018 só seria possível participando ou sendo gestor de todas as empresas
envolvidas.
Pelos mesmos fatos mencionados, mas de acordo com o inciso I do art. 124
do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
3) O sócio HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CPF 816.672.568-15
De acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 4, de 10 de
dezembro de 2018, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso
I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Apesar de figurar como sócio administrador da Hollytec Metais somente
desde 08/2019, Hollywood Silvestre Filho deteve desde sempre o comando do
grupo econômico, exercido conjuntamente com seu filho Rafael. Em 2018, por
exemplo, o mesmo ato de procuração com outorga de poderes para responder
pela empresa Iam Administração de Bens Eireli contempla seu filho Rafael e ele
próprio.
Hollywood é sócio de uma outra empresa que em 2018 aparentemente não
teve relação com o grupo econômico aqui tratado: a Hollywood Silvestre Filho,
CNPJ 41.933.706/0001-93. Em agosto de 2022, abriu a filial 41.933.706/0002-74
no mesmo endereço em que funcionava a Maxtec-Holl no período fiscalizado –
Rua Amador Bueno, 181.
Figura como CEO da Hollytec no site Linkedin, se apresentando como
grande conhecedor da evolução histórica da empresa, detalhando as operações
realizadas, inclusive no ano de 2018, como podemos verificar na visita que
realizamos a empresa no dia 17/05/2023, conforme Termo de Constatação
lavrado.
Somente um profundo conhecedor e administrador do grupo teria acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
17
fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro das aquisições simuladas de
mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, atuando em conjunto
com o sócio administrador Rafael, seu filho.
Convém ressaltar que o fato de se tornar administrador de pelo menos uma
das empresas do grupo a partir do ano seguinte foi uma mera formalidade.
Hollywood já conhecia os fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas.
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
além da procuração mencionada, efetuou para a empresa a transferência de um
veículo, poucos meses depois de sua abertura, em 20/09/2018, por intermédio da
Hollywood Silvestre Filho – EPP, CNPJ 41933706/0001-93, demonstrando ter
pleno conhecimento de sua situação e papel no grupo.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Portanto, Hollywood, assim como as empresas do grupo descritas a seguir,
foi responsabilizado com fundamento no art. 124, I, do CTN. Além disso, na
condição de diretor de fato das empresas do grupo, em conjunto com Rafael,
Hollywood também é responsável tributário com fundamento no art. 135, III, do
CTN, pois as obrigações tributárias descritas neste relatório foram resultantes de
atos praticados com infração de lei. Isso porque, conforme já explicado, as
condutas dos administradores do grupo se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964. Assim, de acordo com a Súmula 430 do Superior Tribunal de
Justiça e a Súmula CARF no 130, Hollywood responde solidariamente com a
fiscalizada pelos créditos tributários deste processo.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
18
4) Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-
44
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÃO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade operacional estava concentrada na
Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz.
Funcionariam como filial Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ
66.980.228/0001-01, com atividade menor e Hollytec Comercio e Industria de
Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro dos empregados.
Apesar de ter papel apenas residual no registro contábil das operações simuladas
de aquisição de insumos dentro do grupo em 2018, a Hollytec Comércio mantinha
o registro de todos os funcionários do grupo, conforme informações da GFIP. Por
isso, levando-se em conta que os funcionários da Hollytec Comércio eram os
responsáveis por executar as atividades de industrialização e comercialização de
materiais elétricos para o grupo, a empresa era peça fundamental nas fraudes em
2018.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ora, o nexo causal está exatamente na
execução, por meio dos funcionários da empresa, das atividades operacionais que
trouxeram receitas para o grupo e originaram os fatos geradores dos tributos
constituídos por meio dos autos de infração relativos a este processo.
As receitas geradas para o grupo por meio da atividade laboral dos
empregados da Hollytec Comércio resultaram no acréscimo patrimonial –
fraudulentamente direcionado para a IAM – obtido por meio da reiterada evasão
tributária e da confusão patrimonial entre as empresas do grupo.
A partir de junho de 2021, devido a procedimento Administrativo de
Cassação de Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda e
Planejamento de São Paulo – SEFAZ-SP através da Delegacia Regional Tributária
de Guarulhos, o contribuinte Hollytec Metais teve sua inscrição cassada.
Ato contínuo, a Hollytec Comércio assumiu a exclusividade das operações
numa prova clara de que pouco importava o CNPJ responsável pela operação.
Esse cenário de alteração entre o protagonismo operacional dentro do grupo
pode ser visto claramente após 11/06/2021, omomento em que as notas fiscais
passam a ser emitidas exclusivamente pelo novo CNPJ da Hollytec Comércio.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, explica que o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
19
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional de modo a dificultar a identificação do contribuinte dos
tributos relativos às atividades operacionais do grupo no ano de 2018, pouco
importando o CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação
da Hollytec Comércio e seus empregados, sendo imputada a ela a solidariedade
tributária nos termos do art. 124, I do CTN.
5) IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, CNPJ 30.748.383/0001-41
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a empresa IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ
30.748.383/0001-41, criada aparentemente como instrumento de blindagem
patrimonial, de fato tem papel extremamente importante na operação do grupo
familiar. A IAM foi constituída em 20/06/2018 e tem como sócia Noeli Aparecida
Silvestre, CPF 243.213.388-91, tia de Hollywood, atualmente com 84 anos. Em
05/07/2018, pouco depois da abertura, Noeli outorgou procuração para que
Rafael e Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM.
Foram transferidos para a IAM, três veículos de propriedade anterior da
Maxtec Holl, da ex-sócia da Maxtec Priscila e de outra empresa de Hollywood,
Hollywood Silvestre Filho EPP, CNPJ 41933706/0001-93. Priscila e Rafael também
venderam para a IAM, por R$ 10 mil, o imóvel de matrícula 21.770 (2o RI de
Guarulhos (SP)), cujo valor venal na época da operação era de R$ 122 mil, mais de
12 vezes maior, conforme já descrito neste relatório. Esses bens só foram
alienados para a IAM porque na realidade Hollywood e Rafael são os donos e
administradores de fato dessa empresa e quiseram blindar artificialmente o
patrimônio obtido com a evasão de tributos por parte das empresas operacionais
do grupo.
A importância da participação da IAM no esquema operacional familiar tem
relação com os imóveis ocupados pelas duas empresas Hollytec e onde de fato
eram executadas as atividades operacionais existentes. As empresas estavam
anteriormente localizadas na Rua Rio Grande no 674, em Guarulhos, no já citado
imóvel de matrícula 21.770 (2o RI), que pertencia a época aos irmãos Rafael e
Priscila. Em julho de 2018, pouco depois da constituição da IAM, o imóvel, cujo
valor venal à época era de R$ 122 mil, teria sido vendido por R$ 10 mil para a
nova empresa: ou seja, as duas Hollytecs exerciam seus respectivos objetos
sociais, fabricação e comercialização de fios e cabos em imóvel que continuava a
fazer parte do grupo, porém vinculado à nova empresa.
Há aqui provas inequívocas de que se trata de mais um CNPJ com interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos relativos
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
20
ao AC 2018, pois os bens da IAM têm origem na receita e no lucro proveniente
das atividades das empresas operacionais do grupo, cujo acréscimo patrimonial é
obtido por meio de evasão tributária.
Observe-se que tais atividades operacionais, que dão origem direta e
indiretamente aos fatos geradores dos tributos federais devidos pela fiscalizada,
são realizadas em imóveis que pertencem formalmente à IAM. Ou seja, assim
como os empregados da Hollytec Comércio são responsáveis pela execução das
atividades que geram a receita do grupo, os imóveis registrados na IAM são os
locais de realização de tais atividades. Sem empregados e sem esses imóveis, o
grupo não obteria as receitas e o lucro que, potencializados pela evasão fiscal, dão
origem ao patrimônio registrado formalmente na IAM.
Mesmo que no caso da Maxtec-Holl o imóvel não pertença a IAM, o fato de
que atividade operacional desenvolvida no endereço de localização da empresa
era uma extensão daquela desenvolvida no endereço das Hollytecs denota uma
vez mais a intenção de ocultar o acréscimo patrimonial do grupo agora
formalizado na empresa patrimonial.
Recorde-se que, conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018,
são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I): (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes.
Resta comprovado o nexo causal da participação da IAM – e seus
administradores de fato, Rafael e Hollywood – na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, o que enseja a responsabilização
solidária da empresa, por interesse comum, termos do art. 124, I, do CTN,
segundo o Parecer Normativo no 4, de 2018. A IAM tem vínculo com os atos e
com a pessoa do contribuinte, conforme descrito acima.
Ainda de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional, com repartição de funções entre as empresas do grupo
no exercício das atividades geradoras de receita e lucro, de modo a possibilitar
evasão fiscal e blindagem patrimonial fraudulenta em 2018, pouco importando o
CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação da IAM
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
21
Administração de Bens Eireli, sendo imputada a ela a solidariedade tributária nos
termos do art. 124, I do CTN.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram impugnações, de e-fls. 937/957, 1.369/1.375, 1395/1.401, 1.421/1.443 (MAXTEC-
HOLL COMÉRCIO); 1.447/1.476 (IAM); 1.900/1.930 (HOLLYTEC); 2.359/2.384 (RAFAEL);
2.800/2.826 (PRISCILA); 3.242/3.269 (HOLLYWOOD), as quais foram julgadas procedentes em
parte pela 7a Turma da DRJ 06 em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 106-048.593, de 04 de dezembro de 2024, de e-fls. 3.777/3.804, com a
seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2019
LUCRO ARBITRADO.
O IRPJ será determinado com base no lucro arbitrado quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, ou ainda quando apresentá-la
com imprecisões que impeçam a identificação da efetiva movimentação
financeira ou do lucro real, conforme hipóteses do art. 47 da Lei no 8981/1995.
PROVA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS DA IMPUGNAÇÃO.
O Decreto no 70.235/72 impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega,
redação contida no inciso III do art. 16.
PIS E COFINS. CUMULATIVIDADE. LUCRO ARBITRADO A tributação do IRPJ pelo
lucro presumido, obriga a apuração do PIS e da COFINS pela sistemática da
cumulatividade em decorrência de expressa previsão legal.
MULTA REGULAMENTAR. ECF e ECD.
Uma vez caracterizado descumprimento de obrigação acessória relativa à entrega
da ECF e ECD com informações imprecisas, é cabível aplicação de multa nos
termos art. 6o da IN RFB 1.422/2013, combinado com o art. 57, inciso III, alínea
“a”, da MP 2.158-35/2001.
MULTA REGULAMENTAR IPI.
A escrituração de notas fiscais inidôneas em operações que envolvam apuração
de IPI, geram a aplicação de multa regulamentar prevista do RIPI ainda que o
tributo não esteja destacado na nota.
MULTA DE MORA E MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEN. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza bis in iden a cobrança concomitante da multa isolada por
compensação não homologada e a multa de mora pelo atraso no pagamento por
serem distintas as condutas infracionais.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
22
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do CTN somente pode ser
imputada a sócia não qualificada como administradora no contrato social se
comprovado que ela desempenhava papel de direção de fato.
RECURSO DE OFÍCIO
Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo ou
responsável do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total superior
ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pela fiscalização à pessoa física PRISCILA PASQUA
SILVESTRE, por entender não restarem comprovados os pressupostos para tanto, na termos do
artigo 135, inciso III, do CTN.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 02/2023, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente solidariedade atribuída à pessoa física retro.
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
3.856/3.915 (MAXTEC COMÉRCIO), procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
MAXTEC-HOLL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Ainda em sede de preliminar, pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da
exigência fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 03/01/2018 a
11/12/2018, admitindo-se que a ciência do lançamento ocorrera somente em 11/12/2023, tendo
em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o
disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, sobretudo considerando a inexistência
de fraude.
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
23
Requer, ainda, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da fraude e, bem assim, erro na metodologia utilizada para apuração do
crédito tributário, em evidente cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para
tanto que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou
devidamente demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à
colação na defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Com mais especificidade, a contribuinte refuta a tese da existência de fraude nas
operações realizadas entre a recorrente e seus fornecedores, ressaltando que sempre conduziu
suas atividades com boa-fé, não podendo responder pelas condutas de outras empresas.
Explicita que a decretação de inidoneidade das empresas foi posterior à celebração
do negócio jurídico, não podendo surtir os efeitos pretendidos pela fiscalização de forma
retroativa, notadamente para fins de penalizar a contribuinte de boa-fé, de forma que as notas
fiscais emitidas anteriormente decorrem de operações regulares.
Defende a legitimidade dos pagamentos realizados às pessoas físicas, os quais
decorriam das aquisições de mercadorias para cumprir o seu objeto social, não tendo a recorrente
agido de má-fé em nenhum momento.
Ao contrário do entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, assevera não
ser possível desconsiderar a ocorrência dos transportes, principalmente por não ser obrigatória a
emissão de CTe e manifestado de carga MDF.
Contrapõe-se ao lançamento escorado em procedimento de arbitramento, utilizado
para fins de apuração do crédito tributário, por entender que não se fizeram presentes os
pressupostos legais para tanto, mormente considerando que autoridade fiscal possuía elementos
suficientes para identificar a legitimidade das operações e se tivesse deferido o pedido de dilação,
receberia mais elementos probatórios que pudessem confirmar a boa-fé da Recorrente e as
aquisições das mercadorias, não havendo se falar em qualquer desídia da contribuinte.
Defende a inexistência de documentação inidônea/falsa, de maneira a ensejar a
aplicação da multa isolada com base na legislação de IPI, especialmente diante da legitimidade das
operações contestadas, na forma devidamente comprovada pela contribuinte. Reitera a mesma
alegação contrariamente à imputação das multas isoladas por supostas incorreções da ECF e ECD.
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
24
Ainda relativamente às multas isoladas aplicadas ao caso concreto, destaca a
inviabilidade de sua adoção de forma cumulada com a multa de ofício, com esteio, por analogia,
na Súmula CARF no 105.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Igualmente irresignados, os responsáveis solidários interpuseram recursos
voluntários, às e-fls. 3.925/3.986 (RAFAEL); 3.995/4.058 (IAM); 4.067/4.130 (HOLLYWOOD); e
4.139/4.202 (HOLLYTEC), repousando seus insurgimentos em fundamentos de fato e de direitos
idênticos aos da autuada, somente acrescentando o inconformismo quanto à imputação da
responsabilidade solidária.
Em suma, contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas e jurídicas acima listadas, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Incluído na pauta do dia 25 de novembro de 2025, esta Turma entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1101-000.203, declinando a
competência à 3a Seção de Julgamento do CARF para julgamento da multa regulamentar de IPI,
determinando fosse apartada aludida exigência destes autos, devidamente instruído com os
elementos necessários ao prosseguimento do feito, com a posterior devolução para inclusão em
nova pauta de julgamento para análise das demais infrações afetas à esta 1a Seção, o que fora
devidamente observado, retornando o processo à nossa relatoria.
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
25
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de Multas Regulamentares por apresentação de ECF e ECD
com incorreções e por Utilização de Documentação Inidônea/Falsa, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de penalidade qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária, em relação ao ano-calendário 2018, conforme peça inaugural do feito,
às e-fls. 478/626, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 627/685, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 03/2018, 06/2018, 09/2018 e
12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas: Em razão de todas as informações e verificações
realizadas concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais emitidas pela quase
totalidade dos fornecedores de mercadorias para a MAXTEC-HOLL COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA e que geraram custos para a fiscalizada no ano de
2018. Esses fornecedores foram constituídos de forma fraudulenta por pessoas
sem capacidade econômica, se utilizando de endereços falsos para sua
constituição, além de não apresentarem notas de entrada das mercadorias e
documentos fiscais e contábeis. E a movimentação financeira era inexistente ou
incompatível com a suposta saída de mercadorias. A maioria dessas empresas
teve pequena existência, limitando-se a alguns poucos meses. A falta de
apresentação de documentos tanto dos custos e despesas bem como a
verificação que se trata de custos inidôneos tornam impossível a apuração do
tributo devido pelo lucro real. Esta fiscalização reitera que que a contabilidade e
os demais documentos fiscais e mostraram imprestáveis para esse fim, não
restando alternativa que não fosse o arbitramento. A Fiscalização não teve acesso
a nenhum documento que corroborasse com os registros contábeis bem como
também não teve acesso a nenhum documento que comprovasse a natureza da
saída dos recursos.
Restou comprovado que a Contabilidade da fiscalizada não espelhou a
realidade das operações comerciais (registro de compras fictícias) realizadas pela
empresa, sendo, portanto, imprestável para a apuração do Lucro Real.
Enquadramento Legal:
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
26
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
5) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
6) ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Digital (ECD), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
7) LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incorretas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
8) OUTRAS INFRAÇÕES AO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
INFRAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA / FALSA
O estabelecimento industrial ou equiparado se utilizou de notas fiscais
inidôneas emitidas por fornecedores inexistentes de fato, registrando-as na
Escrituração Contábil Digital (ECD) de tal forma a reduzir o imposto devido e
ludibriar a fiscalização.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este
Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Mais precisamente, a autoridade julgadora de primeira instância achou por bem
rechaçar a responsabilidade tributária solidária atribuída pela fiscalização à pessoa física PRISCILA
PASQUA SILVESTRE, por entender não restarem comprovados os pressupostos para tanto, na
termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
27
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 02/2023, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente solidariedade atribuída à pessoa física retro.
RECURSO DE OFÍCIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, diante da desoneração da contribuinte
solidária Sra. PRISCILA PASQUA SILVESTRE se encontrar sob o manto do limite de alçada, conheço
do Recurso de Ofício e passo a análise matéria posta nos autos.
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, que a autoridade fazendária de origem
entendeu por bem atribuir a responsabilidade solidária à Sra. PRISCILA PASQUA SILVESTRE pelo
crédito tributário apurado, diante das seguintes razões:
“[...]
2) A sócia PRISCILA PASQUA SILVESTRE, CPF 086.020.626-21
As condutas da sócia se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do CTN, que impõe
a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto.
Observe-se que a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem
como referência o art. 135, III, do CTN, determina que a responsabilidade
tributária descrita no referido dispositivo legal é solidária. É o mesmo
entendimento expresso na Súmula CARF no 130 (“A atribuição de
responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não
exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária”), que tem efeito
vinculante para a Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME no 410,
de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que a sócia agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Priscila foi sócia da Hollytec
Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05
até maio de 2018, da Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ
66.980.228/0001-01 até junho de 2019 e sócia administradora da Hollytec
Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44 até
novembro de 2017.
Somente participando da gestão das três empresas poderia ter acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
fiscais fraudulentas e, assim, auxiliar no registro contábil das aquisições simuladas
de mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, ajudando na gestão
do irmão e sócio administrador Rafael e do outro controlador de fato, Hollywood
Silvestre Filho, pai de ambos.
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
28
Convém ressaltar que tendo sido administradora de pelo menos uma das
empresas do grupo até o final de 2017, conhecia no mínimo parte dos
fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas. Analisando a tabela de
fornecedores no tópico NULIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL DE
SÃO PAULO OU INFORMAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DE FORNECEDORES,
identificamos que pelo menos seis deles já tinham sua situação cadastral
declarada nula em 2017, o que significa que a situação descrita em 2018 já existia
em 2017 e assim, Priscila auxiliava Rafael e Hollywood na gestão da operação
fraudulenta.
Como podemos verificar na troca de mensagens abaixo, Priscila se
comunicava com clientes, tendo pleno conhecimento da atividade operacional
executada.
[...]
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 como descrito no tópico envolvendo
seu irmão Rafael, porém Priscila já havia saído da empresa, não havendo indícios
de que continuava a participar do esquema do grupo.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
efetuou a transferência de 1 veículo para a empresa, demonstrando conhecer sua
situação e papel no grupo. E também, junto com Rafael, vendeu por R$ 10 mil e
R$ 30 mil para a IAM – da qual não consta formalmente como sócia – os imóveis
de matrículas 21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na
época da operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior,
conforme já descrito neste relatório, auxiliando o irmão a simular a transferência
de propriedade do bem.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial de modo a dificultar a identificação da ocorrência do fato gerador no
ano de 2018 só seria possível participando ou sendo gestor de todas as empresas
envolvidas.
Pelos mesmos fatos mencionados, mas de acordo com o inciso I do art. 124
do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
“[...]
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
29
Interpostas impugnações pela autuada e solidários, um dos quais a Sra. PRISCILA
PASQUA SILVESTRE, o julgador recorrido rechaçou a solidariedade desta contribuinte, pelos
seguintes fundamentos de fato e de direito:
“[...]
Com relação à sócia da autuada, PRISCILA PASQUA SILVESTRE, foi
qualificada como responsável solidário nos termos do art. 135, III do CTN, por
condutas que se enquadram nos artigos 71 a 73 da Lei 4502 de 1964 configurando
infração à lei.
Neste ponto discordo da fiscalização. O fato de ano de 2017 ter sido
administradora de outra empresa do grupo econômico de fato não permite que
seja enquadrada como administradora da autuada para fins de
responsabilização pelo art. 135, III, do CTN. Eventuais ilegalidades perpetradas
na Hollytec Comercio em exercício anterior não tem o condão de estender a
responsabilidade por atos ilegais de gestão na MAXTEC HOLL.
Não se comprovou nos autos um vínculo direto na gestão da autuada que
pudesse atrair tal responsabilidade. Um simples e-mail sobre cotação de
produtos não é suficiente para caracterizar ato de gestão.
Outros elementos relacionados pela fiscalização caracterizariam o interesse
comum, tipo de responsabilidade não imputado à sócia.
Portanto, não havendo vinculação direta de PRISCILA com os atos
contrários à lei praticados na autuada, deve ser cancelado seu vínculo de
responsabilidade.
[...]”
Como se observa, o julgador recorrido, ao analisar as razões da imputação da
responsabilidade solidária da Sra. Priscila, ressaltou que o fiscal autuante não logrou comprovar
que aludida contribuinte seria administradora da autuada, ou seja, vínculo direto na gestão, de
maneira a atrair a responsabilização nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, na forma que
procedeu a fiscalização.
Ressaltou, ainda, que os simples fatos apontados neste sentido não se revestem de
força probatória para tanto, se prestando as demais razões para atrair, eventualmente a
responsabilização pelo artigo 124, inciso I, do CTN, o que não se coaduna com a imputação fiscal.
Na esteira desse entendimento, não se pode cogitar em irregularidade na decisão
levada a efeito pelo julgador de primeira instância, porquanto agiu da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, excluindo a responsabilidade solidária de contribuinte que
não adotou conduta tendente a tal fim nos termos encimados.
Mais a mais, adiante, quando trataremos apartadamente das razões dos demais
solidários, explicitaremos com maior profundidade nosso entendimento sobre a matéria, que
corrobora, neste ponto, a conclusão do julgador guerreado.
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
30
Em vista do exposto, estando à decisão de primeira instância em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DE
OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o decisum recorrido, neste ponto, em sua
integralidade, pelas razões de fato e de direito acima ofertadas.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Mister esclarecer, de início, que os recursos voluntários da empresa autuada
MAXTEC-HOLL COMÉRCIO e dos solidários IAM ADMINISTRAÇÃO, HOLLYTEC COMÉRICO;
HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, e RAFAEL PASQUA SILVESTRE, se apresentam, basicamente, com
igual teor, confrontando as mesmas imputações, somente adicionando a responsabilidade
solidária nestes últimos, razão pela qual analisaremos de forma conjunta, senão vejamos.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
31
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que as alegações de
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
32
defesa não estavam escoradas em documentação hábil e idônea, ressaltando, ainda, que a então
impugnante trouxe à colação uma infinidade de documentos, sem nenhuma
vinculação/correlação indicada, não cabendo às autoridades fazendárias comprovar o direito da
empresa.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO
Ainda em sede de preliminarmente, seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em
total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em
meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da fraude, da responsabilidade solidária às pessoas físicas e jurídicas listadas
nos autos, com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
mormente no que diz respeito à comprovação do intuito doloso do agente, e, bem assim, erro na
metodologia utilizada para apuração do crédito tributário, em evidente preterição do direito de
defesa da contribuinte.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
33
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos fiscais e
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Relativamente à pretensa nulidade do lançamento, em razão da suposta não
motivação da responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas e jurídicas listadas nos autos,
melhor sorte não socorre aos contribuintes. Isto porque, além de acabar por se confundir com o
próprio mérito da solidariedade, que trataremos adiante, constata-se dos autos que a autoridade
lançadora procedeu a devida motivação de referidas imputações e, o fato de haver discordância
contra tal procedimento, não implica dizer que não houve motivação, impondo seja refutada a
alegação dos recorrentes nesta direção.
O mesmo entendimento se presta ao pedido de nulidade do auto de infração,
diante da suposta não motivação da fraude atribuída às operações objeto da fiscalização ou
mesmo do pretenso erro na metodologia de apuração do crédito, uma vez que se encontra
devidamente motivados e, o mérito de tais imputações, será examinado no tópico específico.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte as alegações da defesa inaugural, pretendendo a
reforma da decisão recorrida, a qual manteve a integralidade da exigência fiscal, aduzindo para
tanto que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou
devidamente demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à
colação na defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Mais precisamente, a contribuinte refuta a tese da existência de fraude nas
operações realizadas entre a recorrente e seus fornecedores, ressaltando que sempre conduziu
suas atividades com boa-fé, não podendo responder pelas condutas de outras empresas.
Explicita que a decretação de inidoneidade das empresas foi posterior à celebração
do negócio jurídico, não podendo surtir os efeitos pretendidos pela fiscalização de forma
retroativa, notadamente para fins de penalizar a contribuinte de boa-fé, de forma que as notas
fiscais emitidas anteriormente decorrem de operações regulares.
Defende a legitimidade dos pagamentos realizados às pessoas físicas, os quais
decorriam das aquisições de mercadorias para cumprir o seu objeto social, não tendo a recorrente
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
34
agido de má-fé em nenhum momento, conforme elementos comprobatórios hábeis para
demonstrar todo o rastreamento de seus pagamentos.
Ao contrário do entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, assevera não
ser possível desconsiderar a ocorrência dos transportes, principalmente por não ser obrigatória a
emissão de CTe e manifestado de carga MDF.
Contrapõe-se ao lançamento escorado em procedimento de arbitramento, utilizado
para fins de apuração do crédito tributário, por entender que não se fizeram presentes os
pressupostos legais para tanto, mormente considerando que autoridade fiscal possuía elementos
suficientes para identificar a legitimidade das operações e se tivesse deferido o pedido de dilação,
receberia mais elementos probatórios que pudessem confirmar a boa-fé da Recorrente e as
aquisições das mercadorias, não havendo se falar em qualquer desídia da contribuinte.
Defende a inexistência de documentação inidônea/falsa, de maneira a ensejar a
aplicação da multa isolada com base na legislação de IPI, especialmente diante da legitimidade das
operações contestadas, na forma devidamente comprovada pela contribuinte. Reitera a mesma
alegação contrariamente à imputação das multas isoladas por supostas incorreções da ECF e ECD.
Ainda relativamente às multas isoladas aplicadas ao caso concreto, destaca a
inviabilidade de sua adoção de forma cumulada com a multa de ofício, com esteio, por analogia,
na Súmula CARF no 105.
Mais uma vez, não obstante o esforço da contribuinte, seu insurgimento não tem o
condão de refutar as conclusões fiscais.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
O ponto central do lançamento é a falta de comprovação de custos e
despesas, que impediram a apuração do lucro real da autuada e implicaram no
arbitramento do lucro.
Observe-se que a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar os
valores escriturados em 9 ocasiões diferentes, com um interstício de 33 meses
entre a primeira e a última intimação (fl. 629):
O contribuinte foi intimado no termo de intimação fiscal de 26/06/2020 e
nos termos de reintimação fiscal de 04/02/2021 constatação fiscal e
intimação de 14/05/2020, de intimação fiscal de 25/11/2020, de
reintimação fiscal de 04/02/2021, 03/05/2021, 18/08/2021, 29/10/2021 e
de intimação fiscal de 01/09/2023 a apresentar os documentos que
comprovassem a aquisição de mercadorias junto aos fornecedores,
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
35
justificando assim a escrituração desses custos nos livros contábeis e na
escrituração contábil fiscal (ECF).
Portanto, de plano se afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa
pelo fato de a fiscalização deixar de responder eventual pedido de dilação de
prazo.
No Termo de Intimação Fiscal de 01/09/2023 (fls. 467 e ss.) o contribuinte
foi intimado da seguinte forma:
[...]
Não foram apresentadas nem propostas, nem pedidos, nem faturas, nem
contratos de fornecimento de mercadorias.
As compras declaradas com estes fornecedores perfizeram o valor total de
R$ 60.107.844,59 em 2018, correspondente a quase 97% do total de custos
escriturados pela autuada relativos àquele ano.
Ocorre que a fiscalização apurou que todas estas empresas eram
“noteiras”, empresas de fachada, inexistentes de fato. A maioria dessas empresas
teve pequena existência, limitando-se a alguns poucos meses. Tiveram suas
situações cadastrais declaradas nulas ou inaptas pela Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, seus titulares não tinham capacidade econômica para
integralização do capital social, os endereços eram falsos, não apresentaram as
declarações devidas ao Fisco; não apresentavam movimentação financeira ou esta
era incompatível com a suposta saída de mercadorias e não apresentavam notas
de entrada de mercadorias.
Como exemplo, analisemos a MUNDIAL PLAZA TRADE IMPORTACAO
EXPORTACAO COMERCIAL DE LIGAS EIRELI, CNPJ 10.765.222/0001-59. Além da
nulidade cadastral na SEFAZ-SP, o suposto fornecedor não apresentou para o AC
de 2018 ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD ICMS-IPI e não foi identificada
movimentação financeira no sistema e-financeira. Apesar de sua inscrição
cadastral ter sido declarada nula em 10/10/2016, (fl. 750), em 2018 emitiu R$ 5,7
milhões em Notas Fiscais para a Hollytec e R$ 4,4 milhões para a Maxtec-Holl:

A sócia Tamires Gomes de Jesus, CPF 394.744.398-69, não teve
movimentação financeira, não entregou DIRPF e não tinha capacidade para
realizar a integralizado capital social de R$ 750.000,00.
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
36
Embora o autuado alegue que em 2018 quando teria feito as compras
destes fornecedores, eles estariam com situação cadastral regular e de que teria
prova de suas alegações, os elementos apresentados não caminham neste
sentido. Continuando no exemplo da MUNDIAL, a autuada apresenta consulta de
fl. 1491 que comprovaria que a empresa estaria ativa em 2018, todavia, como se
percebe tal documento comprova a situação cadastral em 10/10/2016, em nada
indicando que ela assim permaneceu até 2018:

Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade
do agente do fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o,
também impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega, redação contida
no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se sujeitar à infração apurada
no lançamento.
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
37
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...] Art. 16. A impugnação mencionará:
[...] III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Independentemente da situação cadastral, o próprio contribuinte invoca a
súmula DOCUMENTO VALIDADO 509 do STJ:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda. (destacamos) (Súmula 509 STJ,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014)
Observe-se que há uma ressalva para validar o aproveitamento das notas
fiscais inidôneas utilizadas pelo contribuinte de boa-fé, quer seja, demonstrar a
veracidade da compra e venda. Como já exaustivamente citado neste voto, a
autuada foi intimada inúmeras vezes a comprovar a efetividade das operações
escrituradas, sem, contudo, ter apresentado documentação hábil. Não há
conhecimentos de transporte, contratos de fornecimento, canhotos de notas
fiscais indicando recebimento de mercadorias, comprovação bancária dos
pagamentos, nada que confirme as compras escrituradas.
Em relação à situação cadastral junto à RFB das empresas noteiras,
supostos fornecedores de mercadorias para o sujeito passivo, quando da emissão
das NFe, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 82 dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
(grifos não originais)
A Instrução Normativa - IN RFB no 1.634, de 06/05/2016 (vigente à época
dos fatos geradores), mesma redação posterior dada pela IN RFB no 1.863/2018
em seu art. 48, dispõe sobre a declaração de inidoneidade de empresas e da
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
38
desconsideração dos documentos emitidos em favor de terceiro envolvido nas
operações por elas realizadas.
[...]
Como se pode ver, da leitura dos dispositivos acima transcritos, a
inidoneidade dos documentos, de acordo com o inciso IV do §3o do art. 47, é
considerada desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de
ofício.
No entanto, o § 4o diz que a inidoneidade de documentos em razão de
inscrição declarada inapta ou baixada não exclui as demais formas de
inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima os documentos
emitidos anteriormente às datas de produção de efeitos referidas no § 3o.
Considerando que o impugnante não conseguiu demonstrar para a
fiscalização a legalidade das operações e nem de ter agido como terceiro de boa-
fé, não foi possível o aproveitamento do direito à dedução dos custos referentes
às NFe consideradas inidôneas.
E nem se apegue ao argumento de que as notas de cessão de crédito
supririam a ausência de comprovantes das operações bancárias. A um porque
isoladamente elas não comprovam a efetiva movimentação dos recursos.
A dois porque não constituem elemento de prova perante terceiros,
conforme preceito do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
A três porque configuram indício de prova tão frágil que dentre as cartas
apresentadas há cessão de crédito de um fornecedor para ele mesmo:

Na mesma linha segue a análise dos demais fornecedores fictícios listados
pela fiscalização.
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
39
Com relação aos outros custos e despesas contabilizados, a fiscalizada foi
também instada a comprová-los, mas novamente não apresentou documentação
hábil no curso do procedimento fiscal.
Ocorre que para fins de apuração do lucro real, é indispensável que os
custos e despesas estejam respaldados por documentação idônea. A falta de
apresentação de documentos tanto dos custos e despesas bem como a
verificação que se trata de custos inidôneos tornam impossível a apuração do
tributo devido pelo lucro real forçando a apuração pelo lucro arbitrado.
[...]
4
DA MULTA DE OFÍCIO E DAS MULTAS REGULAMENTARES
Uma vez constatada a fraude com utilização de notas fiscais inidôneas foi
feito o lançamento com a multa de ofício de 100% de acordo disposto no § 1o do
artigo abaixo reproduzido:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023). (...)
VI- 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
As multas de ofício sobre os valores lançados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
incidem sobre o valor dos tributos apurados. Já as multas regulamentares
aplicadas incidem sobre os valores das incorreções na escrituração (ECD e ECF) ou
das notas fiscais inidôneas utilizadas, no caso do IPI.
Não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, não há
impedimento para a exigência de ambas. Uma vez que os tributos foram apurados
pelo lucro arbitrado sequer a base de cálculo será a mesma.
Vejamos a fundamentação legal das multas regulamentares:
Lei no 8.218/91:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades: (...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos;
Decreto-lei no 1.598, de 1977 Art. 8o-A.
O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
40
§ 3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica
sujeito às seguintes multas:
(...)II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
omitido, inexato ou incorreto.
IN RFB no 2.004, de 2021
Art. 6o. A não apresentação da ECF pelas pessoas jurídicas nos prazos
fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões,
acarretará a aplicação, ao infrator:
I - das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para
as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ pela sistemática do lucro real;
Regulamento do IPI de 2010 (Decreto no 7.212, de 2010)
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal, respectivamente: (...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a ). (destacamos)
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade, como a alegação do caráter
confiscatório das multas, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constituição Federal, art. 102.
Por fim, em se tratando de julgamento administrativo, vale lembrar o
entendimento sumulado de forma vinculante pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) sobre o assunto em discussão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
[...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
41
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
É o que se constata nos autos, consoante se infere dos fatos descritos pela
fiscalização no bojo do Auto de Infração, como segue:
“[...]
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas: Em razão de todas as informações e verificações
realizadas concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais emitidas pela quase
totalidade dos fornecedores de mercadorias para a MAXTEC-HOLL COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA e que geraram custos para a fiscalizada no ano de
2018. Esses fornecedores foram constituídos de forma fraudulenta por pessoas
sem capacidade econômica, se utilizando de endereços falsos para sua
constituição, além de não apresentarem notas de entrada das mercadorias e
documentos fiscais e contábeis. E a movimentação financeira era inexistente ou
incompatível com a suposta saída de mercadorias. A maioria dessas empresas
teve pequena existência, limitando-se a alguns poucos meses. A falta de
apresentação de documentos tanto dos custos e despesas bem como a
verificação que se trata de custos inidôneos tornam impossível a apuração do
tributo devido pelo lucro real. Esta fiscalização reitera que que a contabilidade e
os demais documentos fiscais e mostraram imprestáveis para esse fim, não
restando alternativa que não fosse o arbitramento. A Fiscalização não teve acesso
a nenhum documento que corroborasse com os registros contábeis bem como
também não teve acesso a nenhum documento que comprovasse a natureza da
saída dos recursos.
Restou comprovado que a Contabilidade da fiscalizada não espelhou a
realidade das operações comerciais (registro de compras fictícias) realizadas pela
empresa, sendo, portanto, imprestável para a apuração do Lucro Real. [...]”
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com
estrita observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, II, alínea
“a”, do RIR/99, que assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
42
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real; (...);”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-
se de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris
et de jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades
indiscutíveis por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não
havendo que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material
ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a
sua obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável
à autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em
irregularidade no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e,
a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões
capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do
Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não
tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
43
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DO GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AOS RECORRENTES
Relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se contra a
pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela fiscalização se
encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos para aludida
caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos.
Contrapõe-se, ainda, a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas e jurídicas listadas no processo, aduzindo para tanto inexistir qualquer comprovação
material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de
poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pelos recorrentes, rechaçados
pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de responsabilização dos
sócios e das empresas ligadas pela exigência fiscal são capazes de atrair as hipóteses permissivas
de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
44
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
45
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos recorrentes, sócios administradores e empresas
ligadas, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Códex Tributário, acima transcrito,
adotando as seguintes premissas:
“[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Por todos os fatos recém mencionados, de acordo com o inciso III do art. 135 do
CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
1) O sócio administrador RAFAEL PASQUA SILVESTRE, CPF 074.848.116-88.
As condutas do administrador se enquadraram nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do CTN,
que impõe a responsabilidade dos diretores ou gerentes da pessoa jurídica pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei, contrato social ou estatuto. Observe-se que a Súmula 430 do
Superior Tribunal de Justiça, que tem como referência o art. 135, III, do CTN,
determina que a responsabilidade tributária descrita no referido dispositivo legal
é solidária. É o mesmo entendimento expresso na Súmula CARF no 130 (“A
atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III,
do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária”), que
tem efeito vinculante para a Administração Tributária Federal, conforme Portaria
ME no 410, de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que o sócio agiu deliberadamente no sentido
de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Rafael era sócio administrador das
três empresas operacionais além de atuar como sócio administrador de fato na
empresa patrimonial IAM, sendo a ele outorgado por procuração poderes para
gerir os atos da empresa.
Exatamente por ter o controle de fato das quatro empresas, junto com Hollywood
Silvestre Filho, é que Rafael vendeu por R$ 10 mil e R$ 30 mil para a IAM – da qual
não consta formalmente como sócio – os imóveis de matrículas 21.769 e 21.770
(2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na época da operação de R$ 122
mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior, conforme já descrito neste
relatório. Rafael é proprietário de fato dos imóveis, transferido formalmente para
a IAM para blindar seu patrimônio das dívidas, tributárias ou não, relativas às
empresas do grupo que operam no ramo de industrialização e comercialização de
materiais elétricos e praticam fraudes.
Somente gerindo simultaneamente as empresas operacionais, ele poderia ter
acesso a carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de
notas fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro contábil das aquisições
simuladas de mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente. E além do
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
46
controle de distribuição de custos “inidôneos”, detinha o poder necessário para
distribuir a atividade operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição.
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade estava concentrada na Hollytec Metais
Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que
funcionaria como a matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de
Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e a Hollytec
Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o
registro de todos os empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão cadastral
feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada na
Hollytec Comércio.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo – criando grande confusão
patrimonial, de modo a dificultar a identificação da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos decorrentes das atividades exercidas no ramo de materiais
elétricos – só seria possível sendo o gestor de todas as empresas envolvidas.
[...]
Pelos mesmos fatos mencionados, mas de acordo com o inciso I do art. 124 do
CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
3) O sócio HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CPF 816.672.568-15
De acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 4, de 10 de dezembro de
2018, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Apesar de figurar como sócio administrador da Hollytec Metais somente desde
08/2019, Hollywood Silvestre Filho deteve desde sempre o comando do grupo
econômico, exercido conjuntamente com seu filho Rafael. Em 2018, por exemplo,
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
47
o mesmo ato de procuração com outorga de poderes para responder pela
empresa Iam Administração de Bens Eireli contempla seu filho Rafael e ele
próprio.
Hollywood é sócio de uma outra empresa que em 2018 aparentemente não teve
relação com o grupo econômico aqui tratado: a Hollywood Silvestre Filho, CNPJ
41.933.706/0001-93.
[...]
Em agosto de 2022, abriu a filial 41.933.706/0002-74 no mesmo endereço em que
funcionava a Maxtec-Holl no período fiscalizado – Rua Amador Bueno, 181.
Figura como CEO da Hollytec no site Linkedin, se apresentando como grande
conhecedor da evolução histórica da empresa, detalhando as operações
realizadas, inclusive no ano de 2018, como podemos verificar na visita que
realizamos a empresa no dia 17/05/2023, conforme Termo de Constatação
lavrado.
Somente um profundo conhecedor e administrador do grupo teria acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro das aquisições simuladas de
mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, atuando em conjunto
com o sócio administrador Rafael, seu filho.
Convém ressaltar que o fato de se tornar administrador de pelo menos uma das
empresas do grupo a partir do ano seguinte foi uma mera formalidade. Hollywood
já conhecia os fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas.
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”, detinha o
poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade operacional
do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito no tópico
IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade
estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos
Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam
como
filiais
a
Maxtec
Holl
Comércio
de
Materiais
Elétricos,
CNPJ
66.980.228/0001-01, com atividade menor e Hollytec Comercio e Industria de
Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão cadastral
feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada na
Hollytec Comércio.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41, além
da procuração mencionada, efetuou para a empresa a transferência de um
veículo, poucos meses depois de sua abertura, em 20/09/2018, por intermédio da
Hollywood Silvestre Filho – EPP, CNPJ 41933706/0001-93, demonstrando ter
pleno conhecimento de sua situação e papel no grupo.
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
48
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018, o grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Portanto, Hollywood, assim como as empresas do grupo descritas a seguir, foi
responsabilizado com fundamento no art. 124, I, do CTN. Além disso, na condição
de diretor de fato das empresas do grupo, em conjunto com Rafael, Hollywood
também é responsável tributário com fundamento no art. 135, III, do CTN, pois as
obrigações tributárias descritas neste relatório foram resultantes de atos
praticados com infração de lei. Isso porque, conforme já explicado, as condutas
dos administradores do grupo se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964. Assim, de acordo com a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça e a
Súmula CARF no 130, Hollywood responde solidariamente com a fiscalizada pelos
créditos tributários deste processo.
4) Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-
44
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÃO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade operacional estava concentrada na
Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como filial
Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01, com
atividade menor e Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ
08.952.410/0001-44, com o registro dos empregados. Apesar de ter papel apenas
residual no registro contábil das operações simuladas de aquisição de insumos
dentro do grupo em 2018, a Hollytec Comércio mantinha o registro de todos os
funcionários do grupo, conforme informações da GFIP. Por isso, levando-se em
conta que os funcionários da Hollytec Comércio eram os responsáveis por
executar as atividades de industrialização e comercialização de materiais elétricos
para o grupo, a empresa era peça fundamental nas fraudes em 2018.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, a responsabilidade
solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a
ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte.
Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo. Ora, o nexo causal está exatamente na execução, por meio dos
funcionários da empresa, das atividades operacionais que trouxeram receitas para
o grupo e originaram os fatos geradores dos tributos constituídos por meio dos
autos de infração relativos a este processo.
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
49
As receitas geradas para o grupo por meio da atividade laboral dos empregados
da Hollytec Comércio resultaram no acréscimo patrimonial – fraudulentamente
direcionado para a IAM – obtido por meio da reiterada evasão tributária e da
confusão patrimonial entre as empresas do grupo.
A partir de junho de 2021, devido a procedimento Administrativo de Cassação de
Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento
de São Paulo – SEFAZ-SP através da Delegacia Regional Tributária de Guarulhos, o
contribuinte Hollytec Metais teve sua inscrição cassada.
Ato contínuo, a Hollytec Comércio assumiu a exclusividade das operações numa
prova clara de que pouco importava o CNPJ responsável pela operação. Esse
cenário de alteração entre o protagonismo operacional dentro do grupo pode ser
visto claramente após 11/06/2021, o momento em que as notas fiscais passam a
ser emitidas exclusivamente pelo novo CNPJ da Hollytec Comércio.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, explica que o grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional de modo a dificultar a identificação do contribuinte dos
tributos relativos às atividades operacionais do grupo no ano de 2018, pouco
importando o CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação
da Hollytec Comércio e seus empregados, sendo imputada a ela a solidariedade
tributária nos termos do art. 124, I do CTN.
5) IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, CNPJ 30.748.383/0001-41
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a empresa IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ
30.748.383/0001-41, criada aparentemente como instrumento de blindagem
patrimonial, de fato tem papel extremamente importante na operação do grupo
familiar. A IAM foi constituída em 20/06/2018 e tem como sócia Noeli Aparecida
Silvestre, CPF 243.213.388-91, tia de Hollywood, atualmente com 84 anos. Em
05/07/2018, pouco depois da abertura, Noeli outorgou procuração para que
Rafael e Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM.
Foram transferidos para a IAM, três veículos de propriedade anterior da Maxtec
Holl, da ex-sócia da Maxtec Priscila e de outra empresa de Hollywood, Hollywood
Silvestre Filho EPP, CNPJ 41933706/0001-93. Priscila e Rafael também venderam
para a IAM, por R$ 10 mil, o imóvel de matrícula 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP)),
cujo valor venal na época da operação era de R$ 122 mil, mais de 12 vezes maior,
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
50
conforme já descrito neste relatório. Esses bens só foram alienados para a IAM
porque na realidade Hollywood e Rafael são os donos e administradores de fato
dessa empresa e quiseram blindar artificialmente o patrimônio obtido com a
evasão de tributos por parte das empresas operacionais do grupo.
A importância da participação da IAM no esquema operacional familiar tem
relação com os imóveis ocupados pelas duas empresas Hollytec e onde de fato
eram executadas as atividades operacionais existentes. As empresas estavam
anteriormente localizadas na Rua Rio Grande no 674, em Guarulhos, no já citado
imóvel de matrícula 21.770 (2o RI), que pertencia a época aos irmãos Rafael e
Priscila. Em julho de 2018, pouco depois da constituição da IAM, o imóvel, cujo
valor venal à época era de R$ 122 mil, teria sido vendido por R$ 10 mil para a
nova empresa: ou seja, as duas Hollytecs exerciam seus respectivos objetos
sociais, fabricação e comercialização de fios e cabos em imóvel que continuava a
fazer parte do grupo, porém vinculado à nova empresa.
Há aqui provas inequívocas de que se trata de mais um CNPJ com interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos relativos
ao AC 2018, pois os bens da IAM têm origem na receita e no lucro proveniente
das atividades das empresas operacionais do grupo, cujo acréscimo patrimonial é
obtido por meio de evasão tributária.
Observe-se que tais atividades operacionais, que dão origem direta e
indiretamente aos fatos geradores dos tributos federais devidos pela fiscalizada,
são realizadas em imóveis que pertencem formalmente à IAM. Ou seja, assim
como os empregados da Hollytec Comércio são responsáveis pela execução das
atividades que geram a receita do grupo, os imóveis registrados na IAM são os
locais de realização de tais atividades. Sem empregados e sem esses imóveis, o
grupo não obteria as receitas e o lucro que, potencializados pela evasão fiscal, dão
origem ao patrimônio registrado formalmente na IAM.
Mesmo que no caso da Maxtec-Holl o imóvel não pertença a IAM, o fato de que
atividade operacional desenvolvida no endereço de localização da empresa era
uma extensão daquela desenvolvida no endereço das Hollytecs denota uma vez
mais a intenção de ocultar o acréscimo patrimonial do grupo agora formalizado na
empresa patrimonial.
Recorde-se que, conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, são atos
ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária por interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I): (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes.
Resta comprovado o nexo causal da participação da IAM – e seus administradores
de fato, Rafael e Hollywood – na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo, o que enseja a responsabilização solidária da
empresa, por interesse comum, termos do art. 124, I, do CTN, segundo o Parecer
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
51
Normativo no 4, de 2018. A IAM tem vínculo com os atos e com a pessoa do
contribuinte, conforme descrito acima.
Ainda de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, o grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional, com repartição de funções entre as empresas do grupo
no exercício das atividades geradoras de receita e lucro, de modo a possibilitar
evasão fiscal e blindagem patrimonial fraudulenta em 2018, pouco importando o
CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação da IAM
Administração de Bens Eireli, sendo imputada a ela a solidariedade tributária nos
termos do art. 124, I do CTN.
[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários, ou mesmo, a imputação de outra pessoa jurídica, sem o devido
aprofundamento na conduta.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio ou
empresa ligada, por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio ou da empresa responsabilizada
seja determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
52
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
53
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
54
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária às
recorrentes pessoas jurídicas, como acima transcrito, repousa basicamente a solidariedade à
caracterização de grupo econômico com a autuada, com confusão patrimonial, societária, de
funcionários, atividades, etc, o que a vincula diretamente à autuada e aos fatos geradores
apurados.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o
vínculo das empresas solidárias com a autuada, sobretudo em razão da configuração de grupo
econômico, devidamente comprovado nos termos acima, desaguando, assim, em evidente
interesse comum nos fatos que constituem o fato gerador do tributo, ou seja, relacionados
diretamente com as infrações tributárias ora apuradas, devendo ser mantida a sua
responsabilização, com esteio no artigo 124, inciso I, do CTN.
Não bastasse isso, no que tange o Sr. Hollywood Silvestre Filho, além da imputação
da responsabilidade com base no artigo 135, inciso III, do CTN, igualmente, fora chamado a
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
55
responder pelo crédito tributário diante do interesse comum nos fatos que constituíram o fato
gerador do tributo, a teor do artigo 124, inciso I, do CTN, sobretudo em face da atividade de
gestão das empresas do grupo econômico, ainda que não formalmente.
Aliás, ressaltou a fiscalização que o próprio Sr. Hollywod, Figura como CEO da
Hollytec no site Linkedin, se apresentando como grande conhecedor da evolução histórica da
empresa, detalhando as operações realizadas, inclusive no ano de 2018, não remanescendo
dúvidas, assim, e diante dos outros inúmeros fatos acima relatados, do interesse comum
suscitado, impondo a manutenção de sua responsabilidade solidária, assim, como das empresas
integrantes do grupo econômico, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impondo à
fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/administrador da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se
à autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de
regência, de cada sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte
do quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
56
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
57
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
concreto a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de fato
e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, afora a Sra. Priscila, já excluída pela decisão
recorrida, a qual corroboramos, relativamente ao Sr. RAFAEL PASQUA SILVESTRE, ora
recorrente, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de ser sócio
administrador/gestor da autuada no período da autuação e, em tese, ter agido deliberadamente
no sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio, sendo impossível sem sua
participação a escrituração de mais de R$ 60 milhões em notas fiscais fraudulentas somente na
MAXTEC HOLL, bem como o pagamento sem causa de mais de R$ 70 milhões.
Extrai-se das razões da fiscalização para atribuição da responsabilidade solidária
ao Sr. RAFAEL PASQUA SILVESTRE, que, inicialmente, partiu-se do fato de fazer parte do quadro
societário da autuada e demais empresa solidárias, o que, isoladamente, não teria o condão de
justificar aludida responsabilização, como já sustentado em outras oportunidades, na esteira,
inclusive, da jurisprudência consolidada neste Colegiado.
No entanto, o que torna a análise da presente demanda digna de realce e nos faz
corroborar o entendimento da autoridade fazendária, é que, muito embora tenha partido do
quadro societário, no caso dos autos, procedeu a devida individualização da conduta,
demonstrando que, na condição de gestor da autuada, teria, inegavelmente, conhecimento dos
procedimentos eleitos pela contribuinte nas operações objeto do lançamento, que acabaram
por sonegar tributos, na forma acima disposta.
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
58
Neste contexto, constata-se que a fiscalização se desincumbiu do dever de
demonstrar a conduta contrária à legislação de regência de cada um dos sócios administradores
e, nestas condições, com conhecimento da condução da administração da autuada, se valendo
intencionalmente de operações simuladas para benefícios fiscais, sonegando, ainda, os tributos
lançados nestes autos, amoldando-se, em tese, na prática de crime contra a ordem tributária,
conforme disposto nos artigos 71 e 73, da Lei no 4.502/1964, configurando infração à lei.
Na esteira desse entendimento, restando demonstrada de forma individualizada o
ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do nexo causal
entre a conduta e o dano ao erário, deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr. RAFAEL
PASQUA SILVESTRE, com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
DA MULTA QUALIFICADA
Por sua vez, relativamente à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização
não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da
Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de
Verificação Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Inobstante o esforço argumentativo da contribuinte, seu inconformismo não é
capaz de rechaçar a pretensão fiscal, sobretudo no que diz respeito à aplicação da penalidade
qualificada.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria (vigentes à época), que assim prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, assim estabelecem:
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
59
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou simulação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador e às autoridades julgadoras de
que o delito efetivamente fora praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
60
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
Na hipótese dos autos, ao qualificar a multa ao patamar de 100%, com imputação,
portanto, de crime fiscal cometido pela contribuinte, no nobre fiscal autuante adotou como
fundamento as seguintes razões:
“[...]
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA E RFFP
A multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que assim estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)"
No entanto, quando constatado que o sujeito passivo praticou atos
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento, a multa a ser aplicada deverá ser de 100%,
conforme disposto no § 1o do artigo abaixo reproduzido:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023). (...)
VI- 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
61
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/64, assim caracterizam a
sonegação, fraude e o conluio:
[...]
Conforme amplamente detalhado nos tópicos anteriores, identificamos na
operação da fiscalizada e de outras empresas do grupo (IAM, Hollytec e Maxtec) a
ocorrência de atos que de notam fraude e conluio, especialmente quanto à
escrituração de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de
fato, ficando constatada a inidoneidade de praticamente todas as notas fiscais de
aquisição utilizadas pela autuada.
Essa aquisição era feita de forma indiscriminada pelas três empresas
operacionais, pouco importando para qual CNPJ da empresa do grupo a nota era
emitida. A Hollytec Metais funciona ria em 2018 como matriz do grupo, ficando a
Hollytec Comércio e a Maxtec-Holl, objeto do pre sente relatório, como “filiais”.
Além das empresas operacionais, uma quarta empresa, IAM Admi nistração de
Bens, tem papel primordial, detendo formalmente a propriedade dos imóveis
onde a atividade operacional, fabricação de fios de cobre, era desenvolvida. A
prática de sonegação e fraude se consolidou, passando a ocorrer integralmente
dentro do grupo. E o resultado dessa sonegação é aplicado integralmente no
próprio grupo com aquisições patrimoniais realizadas pela IAM.
Além da prática deliberada de fraude e conluio, o contribuinte, nada
declara em DCTF e não efetua qualquer recolhimento de tributo.
A DCTF é a declaração pela qual o contribuinte comunica a existência de
crédito tributário, a qual constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito, podendo ser objeto de cobrança
administrativa e, caso não liquidado, enviado para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU). Na inexistência de informações corretas nesta declaração, faz-se
mister instaurar procedimentos de fiscalização para averiguação e constituição
dos tributos devidos.
Estas inexatidões também demonstraram a intenção de mascarar os reais
custos e despesas da atividade e de deixar de apurar, declarar e recolher os
tributos devidos. A prática desses atos demonstra sistematização e consolidação
do modus operandi da fraude e sonegação, o que além da supressão contumaz
dos tributos devido, provoca a desregulação do mercado. Confere à empresa
sonegadora a possibilidade de reduzir os preços cobrados, o que tem impacto
negativo para as empresas do mesmo segmento que pratiquem a conformidade
fiscal.
Não restam dúvidas que os atos praticados pelo contribuinte denotam
fraude, sonegação e conluio, o que justifica a majoração da multa.
E as mesmas condutas que ensejaram a majoração da multa, verificados a
partir da utilização de custos inidôneos, caracterizam a ocorrência de fatos que,
em tese, configuram crime contra a ordem tributária, conforme tipificado no
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
62
artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, abaixo transcrito, o que levou à formalização
de Representação Fiscal para Fins Penais, Processo Administrativo no
15746.725982/2023-02.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
[...]”
Da análise do conteúdo do Termo de Verificação Fiscal, parcialmente acima
transcrito, extrai-se facilmente à conduta dolosa da contribuinte em suprimir tributos.
Conforme amplamente detalhado nos tópicos anteriores, identificamos na
operação da fiscalizada e de outras empresas do grupo (IAM, Hollytec Metais e Hollytec Comércio)
a ocorrência de atos que denotam fraude e conluio, especialmente quanto à escrituração de
notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato, ficando constatada a
inidoneidade de praticamente todas as notas fiscais de aquisição utilizadas pela autuada, com o
nítido intuito de sonegar impostos, simulando registros contábeis e societários, de forma a
mascarar a incidência dos tributos ora lançados.
Na esteira desse entendimento, resta clara a conduta dolosa da contribuinte de
omitir tributos, havendo a perfeito subsunção do fato à norma, impondo seja mantida a multa
qualificada.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Não obstante, tratar-se de preliminar e, portanto, como regra, contemplada
anteriormente às questões de mérito, como a decadência guarda vinculação ao mérito da
demanda e, bem assim, à imputação da qualificação da multa, neste caso, impõe-se a sua análise
posteriormente às demais matérias.
Pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da exigência fiscal, em relação
aos fatos geradores ocorridos no período de 03/01/2018 a 11/12/2018, admitindo-se que a ciência
do lançamento ocorrera somente em 11/12/2023, tendo em vista que, tratando-se de tributos
sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional, sobretudo considerando a inexistência de fraude.
Inobstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa inaugural, dela conheceremos e
analisaremos, por entender se vincular à questão de ordem pública, objetivando rechaçar,
igualmente, qualquer alegação de preterição do direito de defesa.
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
63
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento da
contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar demonstrado que o procedimento
fiscal fora realizado no prazo legal.
Isto porque, o acolhimento ou não da decadência depende diretamente da análise
da multa qualificada, na forma que restou devidamente exposta no Acórdão recorrido e, bem
assim, no próprio recurso voluntário.
A rigor, em outras palavras, os recorrentes acabaram por se reportar à decisão
recorrida, concordando com sua essência, no sentido da vinculação da multa qualificada ao prazo
decadencial a ser adotado nos presentes antos.
Com efeito, afastando a multa qualificada e, por conseguinte, a imputação de crime
fiscal, impõe-se adotar os preceitos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, para fins da
contagem do prazo decadencial, a partir da ocorrência do fato gerador.
Por outro lado, mantendo-se a imputação a qualificada, como, de fato, propomos,
deve ser observado o prazo decadencial inscrito no artigo 173, inciso I, do Códex Tributário, pela
própria leitura da norma, na linha do que restou decidido no Acórdão combatido.
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Na esteira deste raciocínio, uma vez mantida a multa qualificada e, portanto, a
imputação de crime fiscal aos contribuintes, mister manter a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, rejeitando-se a decadência parcial da exigência fiscal.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 11/12/2023, a
exigência fiscal não se encontra fulminada pela decadência, em razão dos fatos geradores terem
ocorridos no curso do ano 2018, com o início do prazo decadencial em 01/01/2019, encerrando-se
em 31/12/2023, estando os fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2018, dentro do prazo
decadencial de 05 (cinco) anos do artigo 173, inciso I, do Códex Tributário, impondo seja rejeitada
a decadência pretendida.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
64
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.170 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
65
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
A) CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
exclusão da solidariedade da Sra. PRISCILA PASQUA SILVESTRE, nos termos do
Acórdão recorrido;
B) CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS, rejeitar as preliminares de nulidade
do lançamento, do Acórdão recorrido e de decadência e, no mérito, NEGAR-
LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 4353
DF CARF MF
Original